Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701383-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos do processo 0740631-56.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM ENDOPRÓTESE NÃO CONVENCIONAL, LADO DIREITO”. Na análise preliminar, restou deferido o efeito ativo requerido pelo agravante. Não houve contrarrazões. Intimado o Ministério Público, ele oficiou pela perda do objeto, em razão da prolação de sentença de mérito, acolhendo os pedidos do agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se a sentença de procedência. Confira-se: “(...) DISPOSITIVO. Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar ao réu que forneça à parte autora a cirurgia de ARTOPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM ENDOPRÓTESE NÃO CONVENCIONAL LADO DIREITO, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de um salário mínimo até o limite de dez salários mínimos, sem prejuízo de sequestro de verba pública via SISBAJUD para efetivação da ordem. (...).” Assim, havendo prolação de sentença no juízo de origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, este perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito, muito mais quando houve procedência do pedido. Em face do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 17:41:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator